Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-06.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? PRONÚNCIA ? ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB ? AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0002582-06.2019.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara do Tribunal do Júri).
RECORRENTE: Jorge Luiz Teixeira Barbosa (Def. Púb. Rafael da Costa Sarges).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, com encerramento aos 13 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE LUIZ TEIXEIRA BARBOSA
, inconformado com a sentença (
fls. 176/177-v
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 186/189
), o recorrente argui em resumo que inexistiu em sua conduta a intenção de produzir o resultado morte da vítima, ausente, portanto, o
animus necandi
, tendo sido evidenciado tão somente a vontade de lesionar a vítima a fim de defender-se das agressões cometidas em seu desfavor, razão pela qual, requer a desclassificação da conduta imputada ao réu para lesão corporal, descrita no art. 129 do Código Penal.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (
fls. 190/194
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em sua manifestação (
fls. 202/207
)
.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 196
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 31.01.2019, as proximidades da feira da Mundurucus, bairro do Guamá, o acusado Jorge Luís Teixeira Barbosa, munido de uma arma branca tipo faca, tentou matar a vítima Arthur Valery Santos de Menezes, o que não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Descreve a exordial que por volta das 10h00min, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica às proximidades da referida feira, ocasião em que foi comprar mais cerveja em um barzinho de propriedade dos familiares da vítima, local onde se desentendeu com Arthur de Menezes, tendo a discussão travada entre ambos evoluído para as vias de fato.

No decorrer dos fatos, o acusado, vendedor de camarão naquela feira, de posse de uma arma branca tipo faca, desferiu uma facada no ofendido, atingindo-o na região precordial (perto do coração).

Gravemente ferido, a vítima foi levada a Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme, tendo sido transferido em razão da gravidade de seu quadro, para o HPSM da 14 de Março, local onde foi submetido a cirurgia de emergência, considerando que a facada lhe atingiu o estomago, baço, diafragma e pulmão.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e de pronto logrou êxito em localizar e capturar o acusado ainda de posse do instrumento utilizado para a prática do crime, tendo sido ele preso em flagrante.
Em razão do fato, o acusado foi denunciado (
fls. 02/04
) e pronunciado (
fls. 176/177-v
) pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso objetivando a desclassificação que lhe foi imputado para o de lesão corporal, descrito no art. 129 do CPB.

Não merece guarida a insurgência do recorrente.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Dessa forma, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Portanto,
a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime
.

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de
fls. 27,
o qual atesta que a vítima sofreu agressão física com uma arma branca, atingindo a região precordial (proximidades do coração) sem causar lesão cardíaca, tendo sido atingido o estômago, baço e diafragma, tendo sido necessária a realização de drenagem de tórax.

Conta nos autos ainda, o estudo técnico realizado no instrumento pérfuro-cortante utilizado na prática delitiva, conforme atesta o documento de fls. 107/110.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e pela confissão do recorrente, senão vejamos:

Em seu depoimento constante na mídia de
fl. 160
, a vítima, Sr. Arthur Valery Santos de Menezes declarou:
¿Que é feirante; Que estava trabalhando na feira no dia dos fatos; Que não sabe a ocupação do acusado; Que nunca tinha visto o acusado; Que ele chegou no local para comprar cachaça; Que o depoente estava conversando algo com seu sobrinho; Que quando olhou pro acusado este puxou uma faca para ele; Que questionou porque o acusado estava puxando uma faca para ele já que o depoente nem o conhecia; Que pegou um pau para se defender; Que tropeçou em uma pedra e caiu no chão; Que no chão o acusado lhe golpeou com a faca e depois correu; Que a facada lhe atingiu no peito do lado esquerdo; Que ficou uma semana internado; Que atualmente ainda sente dores; Que foi atacado do nada; Que até hoje não sabe por que ele fez isso; Que soube posteriormente através de uns conhecidos de mosqueiro que o acusado vendia camarão na rua e era acostumado a furar os outros; Que também tomou conhecimento de que o acusado havia furado um outro rapaz no Guamá, um dia antes, mas que foram apenas histórias que lhe contaram; Que no momento foi uma surpresa o ataque; Que não discutiram; Que ele apenas chegou no local onde o depoente trabalha, puxou a faca e lhe acertou; Que acha que ele estava drogado; Que foi seu sogro quem lhe contou as histórias sobre o acusado; Que outro feirante lhe socorreu; Que o acusado foi pego por outras pessoas da feira e depois foi preso; Que trabalha na feira da Mundurucus desde criança;¿

Em seu interrogatório (
mídia de fl. 168
), o acusado Jorge Luís Teixeira Barbosa declarou:
¿Que estava trabalhando no dia dos fatos vendendo camarão na feira; Que parou para comprar uma cerveja com um sobrinho da vítima; Que deu o dinheiro para ele; Que a vítima lhe disse que o dinheiro estava rasurado e lhe tratou com ignorância; Que tinha tomado duas cervejas; Que não sabe dizer se a vítima estava bêbado, mas estava muito alterado; Que pegou seu carrinho de mão e foi embora; Que a vítima foi atrás dele e lhe desferiu golpes de cacetete; Que ele lhe golpeou na pelas costas e depois pela frente; Que nesse momento pegou a faca que utilizava no seu trabalho para se defender e revidou a agressão; Que o ofendido é maior que o declarante; Que desferiu apenas um golpe contra a vítima; Que o acusado caiu; Que ficou nervoso e continuou andando com seu carrinho de mão; Que sua intensão era lesioná-lo para cessar a agressão; Que agiu em legítima defesa, apenas para se proteger; Que ficou visivelmente machucado; Que a verão apresentada pela vítima não é verdadeira; Que o fato ocorreu na rua; Que quando viu que feriu o acusado ficou nervoso e cessou a agressão; Que não tinha a intensão de mata-lo;¿

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o próprio recorrente assumiu a autoria do crime a quando de sua oitiva em juízo, em que pese ter informado que agiu em legítima defesa, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses constantes no art. 414 do CPP
1
.

Demais disso, vê-se que a legítima defesa levantada em audiência, não emerge de forma cristalina diante da moldura fática constantes nos autos, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento,
é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção, isto é, que a legítima defesa se apresente inconcussa, insofismável, absolutamente extreme de dúvida.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, de modo que a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2.
O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ
. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado.
II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
III. Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA - LEGÍTIMA DEFESA - O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE - QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR - JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito; II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; III
- Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA). In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
; IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva. V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

No mesmo sentido, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais supramencionados, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, notadamente porque a vítima foi levada para o hospital após ser esfaqueda pelo recorrente, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica em razão da gravidade da lesão sofrida pela mesma.

Assim, não restando cabalmente comprovada a ausência do
animus necandi
na hipótese, a análise da desclassificação pretendida deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE FOGO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS.
1. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.
2.O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstração da materialidade se o delito não deixou vestígios.
3.Havendo provas de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio
"in dubio pro societate"
.
4.
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que a ré agiu imbuída do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.
6. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido. (TJDFT. Acórdão n.880470, 20110111415573RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2015).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVES - INVIABILIDADE.
1. Provada a existência do fato e havendo nos autos indícios de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri só é cabível quando for estreme de dúvidas.
3.
Não havendo prova segura da ausência de "
animus necandi
" na conduta do agente, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o delito de lesões corporais leves, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
(TJMG. Rec em Sentido Estrito 1.0486.09.018710-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 13 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.